Tribunal: STF
Processo: HC 173157
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos concedida indevidamente a corréus pelo Tribunal de Justiça. Extensão da decisão. Impropriedade. 3. Agravo improvido.